Tribunal: TJMT
Processo: 1027190-31.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1027190-31.2020.8.11.0003

Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Assunto:
[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]

Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Partes:

[IZAÍAS RODRIGUES PARREIRA - CPF: 775.347.191-00 (RECORRENTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIZEU RODRIGUES PARREIRA - CPF: 831.771.671-68 (VÍTIMA), NAURO MORAIS DE ARAÚJO - CPF: 353.549.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURÍLIO (TERCEIRO INTERESSADO), CÉSAR CARLOS BATISTA - CPF: 770.217.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DO DOLO LETAL, NÃO CONSUMADO POR OBSTRUÇÃO DE TERCEIROS – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. DISPARO E PORTE DE ARMA DE FOGO – POSSÍVEL CONSUMAÇÃO DE AMBOS – MANUTENÇÃO DA IMPUTAÇÃO NESTE MOMENTO – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Subsistindo indícios de dolo letal, por suposta continuidade de disparos apenas não efetivada por obstrução de terceiros, é inviável a desclassificação para lesão corporal, mantendo-se a competência do Júri para análise da tentativa de homicídio.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura.

3. O porte da arma ilegal em momento anterior aos disparos, bem como a existência de disparo anterior àquele que alvejou a vítima, mesmo que a esmo, e em local com grande concentração de pessoas, configuram, em tese, e respectivamente, as infrações de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, não se cogitando de suas exclusões neste estágio processual.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Izaías Rodrigues Parreira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.
1027190-31.2020.8.11.0003
, pronunciando-o pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do Código Penal e arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/03), determinando que fosse submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
135910499
, postula a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi;
e, subsidiariamente, a
exclusão da qualificadora de motivo fútil, pela manifesta improcedência; pugnando, por derradeiro, pelo afastamento da imputação do art.
15, Lei n. 10.826/06.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 135910503, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento do vertente recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID 135910504, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
136389150
, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMA SRA. DRA. SILVANA CORREA VIANA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO DE CASTRO SILVEIRA – OAB/MT 16257-A

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

(RELATOR):

A exordial acusatória, constante no ID 135910378, narra os fatos desta forma:

[...]
1o FATO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.

Depreende-se dos autos, que no dia 06 de junho de 2020, por volta das 14h20min, no estabelecimento comercial denominado “Conveniência Brilhante”, situado à Rua Jacuí, no 465, Bairro Jardim Iguassu, nesta Cidade, ELIZEU RODRIGUES PARREIRA fora vítima de disparo de arma de fogo, sendo atingido na perna, causando-lhe lesão de caráter pérfurocontuso. Apurou-se que o denunciado IZAIAS RODRIGUES PARREIRA, acima qualificado, imbuído de animus necandi (vontade assassina), foi o autor do disparo efetuado na vítima Elizeu, que é seu irmão. Nesta senda, ao efetuar disparo contra a vítima, o denunciado deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente na intervenção de terceiros e no efetivo atendimento médico recebido pela vítima. O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, consistente em uma discussão entre os irmãos por causa de uma geladeira. Eles discutiam a respeito da compra e deslocamento de uma geladeira para a casa de seus genitores. Presente, no caso em tela, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “e” do Código Penal, posto que praticado contra irmão.

2o FATO – DISPARO DE ARMA DE FOGO.

Consta nos autos que na data do fato, o denunciado Izaias Parreira Rodrigues, acima qualificado, disparou arma de fogo em local público e habitado.

Nas circunstâncias encimadas, restou evidenciado que durante a discussão, antes de tentar matar a vítima (1o FATO), o denunciado Izaias realizou disparos de arma de fogo para o alto.

3o FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Consoante ao apurado, na data de 06/06/2020, por volta das 14h20min, o denunciado Izaias Parreira Rodrigues, já qualificado nos autos, portou e transportou arma de fogo (não apreendida), pelas imediações do Bairro Jardim Iguassu, assim como por outras imediações desta cidade. Conforme consta, o denunciado utilizou a arma para consecução do crime de homicídio, na modalidade tentada (1o FATO), bem como para a prática do delito de disparo de arma de fogo (2o FATO), objeto este que estava em seu poder ANTES e permaneceu em seu poder APÓS a execução do crime. A arma não fora localizada. O denunciado afirmou que após os fatos, jogou a arma no Rio Vermelho. Assim procedendo, o denunciado Izaias Rodrigues Parreira portou e transportou a referida arma de fogo descrita acima, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é demais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prevê, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infra
ç
ão penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida que lhe foi imputado para o de lesão corporal ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora de motivo fútil.

No que alude à desclassificação, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta.

Com efeito, o ofendido, na fase administrativa narrou que:

[...] QUE no dia 06/06/2020, por volta das 14:20 horas, encontrava-se em um bar tomando cerveja na Rua Jacuí, no 465, no Bairro jardim Iguaçu, quando o seu irmão IZAIAS RODRIGUES PARREIRA chegou um veículo S 10 de cor escura;
QUE seu irmão desceu do carro, foi em sua direção e começou a discutir
por causa de uma geladeira que havia comprado para sua mãe e que era para ele levar até a casa dela; QUE seu irmão não gostou nada do que havia dito para ele, e nesse instante foi para cima do declarante para agredir, QUE pediu para que ele afastasse, que não chegasse perto de sua pessoa, porém, seu irmão IZAIAS não parou, e começou a lhe ameaçar chamando para briga;
QUE além disso, ele estava lhe incitando a brigar com ele, e disse a seguinte frase: "Você não é valentão, vem para cima, que vou te matar
"; QUE sabia que seu irmão estava armado, que sempre andou armado com um revólver 38; QUE na hora temeu pela sua vida, quando de repente, o seu irmão sacou de um revólver calibre.38 e dois tiros para cima;
QUE logo após ter dado os dois tiros para cima, o seu irmão apontou a arma em sua direção para lhe matar; QUE tentou se esconder atrás de uma mesa, porém, seu irmão estava muito alcoolizado na hora,
e atirou em sua direção com intenção de matar, QUE pelo fato de estar escondido atrás da mesa, o tiro acabou pegando na sua perna esquerda
; QUE na hora, sentiu uma dor muito forte e tentou fugir, entretanto, não conseguia nem se levantar porque sua perna havia quebrado
: QUE seu irmão foi em sua direção para acabar o serviço, ou seja, para acabar de te matar, pois o tiro tinha atingido sua perna; QUE ele apontou a arma em seu peito para dar outro tiro, e sua sorte foi que uma pessoa desconhecida que estava no bar, entrou corajosamente na frente dele e disse; "Você é doido, quer matar seu irmão
”; Q UE mesmo assim, seu irmão tentou tirar o rapaz da frente para lhe matar, mas como ele estava muito embriagado, não conseguiu, acabou desistindo, e foi embora tomando rumo ignorado; QUE minutos depois, O SAMU esteve no local, bem, como a polícia militar; QUE os policiais fizeram o levantamento do fato e foram atrás de seu irmão, porém, não lograram êxito em encontrá-lo; QUE tempos depois, foi levado para Hospital Regional, pois o tiro quebrou sua perna; QUE teve que passar por cirurgia e colocar uma chapa de titânio; QUE depois disso, nunca mais viu seu irmão, acredita que ele deve estar foragido [...]
Destacamos

Em juízo, embora a vítima não lembrasse dos detalhes dos fatos, confirmou o depoimento narrado na primeira fase da persecução penal, afirmando, dessa feita, que
“[...] só sei que ele me deu o tiro e ficou me segurando com o revólver engatilhado e ai chegou gente e entrou no meio e não deixou, tirou ele fora [...]”

Além do mais, as outras provas orais produzidas reúnem indicativos de que o recorrente supostamente teve a intenção de tirar a vida do seu irmão, consoante se infere do depoimento extrajudicial da testemunha Cesar Carlos Batista, que foi reproduzido nas contrarrazões recursais do Ministério Público da seguinte forma:

[...]
“QUE a conveniência Brilhante é do primo do DEPOENTE, chamado NAURO, mas estava fechada, e o DEPOENTE estava em frente sentado em uns pilares que tem em frente da conveniência, nisso o ELIZEU conhecido por "NEM" chegou no local chorando, nervoso, transtornado, mas não disse o motivo, nisso ELIZEU conhecido por NEM, foi ao banheiro na conveniência, pois a porta estava apenas encostada e no intervalo chegou IZAIAS RODRIGUES PARREIRA, e o DEPOENTE perguntou a IZAIAS se eles tinham brigado, mas IZAIAS disse que não tinham brigado e que não tinha falado nada para ele; QUE quando NEM (ELIZEU) voltou do banheiro os dois irmãos começaram a discutir, foi quando o primo do DEPOENTE chamado NAURO, deu sinal para o DEPOENTE chamando-o para dentro do bar, então passaram o cadeado no portão e
a discussão continuou entre os dois, sendo que um deles defendia o pai o outro defendia a mãe, logo em seguida o DEPOENTE ouviu barulho de dois (02) disparos de arma de fogo, o DEPOENTE se abaixou no chão e em segundos ouviu o senhor MAURILIO gritando: "PARA COM ISSO VOCÊ VAI MATAR SEU IRMÃO!"
, em seguida IZAIAS entrou em sua camionete e saiu do local: QUE não viu se é ELIZEU desferiu um tapa no rosto de IZAIAS, também não viu se IZAIAS foi pegar a arma de fogo na camionete; QUE acredita que IZAIAS disparou contra o irmão para contê-lo, pois ELIZEU tem maior compleição física que IZAIAS; QUE o DEPOENTE avisou o outro irmão dele conhecido por JHECK e ajudou levar a moto de ELIZEU para a casa dele, QUE o S.AM.U. foi ao local e levou para o hospital; QUE o DEPOENTE chegou a fazer uma filmagem do início da briga, mas já apagou de seu celular; QUE não sabe dizer se eles beberam em outro lugar, mas no local não beberam bebida alcoólica, pois o bar estava fechado; QUE o DEPOENTE não viu a arma de fogo que IZAIAS utilizava, foi localizado projéteis pela polícia no local, e eles disseram que era de uma arma calibre.38”.[...]
Destacamos.

Por oportuno, deve ser registrado, também, que o recorrente foi contraditório nas suas versões, isso porque, em sede administrativa, ele afirmou que deu um tiro na calçada e no pé da vítima. No entanto, em juízo, primeiro disse que só deu tiro para cima e no pé da vítima, em seguida que atirou na calçada [e não para cima...] e no pé da vítima. Além disso, afirma que levou um tapa da vítima, mas nenhuma das testemunhas presenciaram a possível agressão, e mesmo se tivesse ocorrido não justificaria a utilização de arma de fogo.

Então, embora o disparo tenha atingido região não letal – a perna da vítima – e tenha se efetivado de perto, há indícios de que outros disparos poderiam ter sido deflagrados, o que apenas não teria ocorrido por interrupção de demais pessoas presentes, que evitaram esse possível desfecho, de tal forma que o desenrolar do
iter criminis
poderia, em tese, ter resultado em letalidade.

Tal possibilidade não remota tem o condão de afastar o acolhimento do pleito recursal, desautorizando

a pretendida desclassificação, conforme se infere da doutrina de

Guilherme de Souza Nucci para quem:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, deixou assentado acerca tema que:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Do mesmo modo, não se pode falar em exclusão da qualificadora do motivo fútil, como pretende o recorrente, eis que os indícios da presença dessa qualificadora ficaram evidenciados pelas declarações colhidas na fase extrajudicial e na instrução menor, que apontam que ele teria chegado ao local discutindo com a vítima; e, após se desentenderem, proferiu dois tiros, tendo um atingido o irmão, razão pela qual não se pode concluir que a qualificadora seria manifestamente improcedente.

A propósito, sobre a matéria, Rogério Greco e Guilherme de Souza Nucci esclarecem que:

O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

São exemplos clássicos de motivação fútil, apontados pela doutrina, o cliente que mata por entregar-lhe o troco errado, ou daquele que mata o seu devedor, que não havia quitado, no tempo prometido, sua dívida de R$ 1,00 (um real).

Enfim, motivo fútil é aquele onde há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente
. (GRECO, Rogério - in Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 5a. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2009, p. 167).
Destacamos

Destarte, é forçoso concluir que o pleito de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, II, do Código Penal deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, porquanto no diz respeito à matéria a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Noutro turno, o recorrente argumenta que:
“
O artigo 15, Lei n.o 10.826/03 só foi elencado na exordial pois o réu/recorrente teria dado 02 (dois) tiros antes de atirar no chão e no pé da vítima. Conforme já mencionado, o Laudo Pericial id n.o 61174011 contraria a versão da vítima, uma vez que foram encontradas SOMENTE 02 (DUAS) “camisas de projétil” de arma de fogo. Em outras palavras, caso tivesse ocorrido disparo de arma de fogo momento antes do disparo contra a vítima, deveria haver mais “camisas de projétil”. Para sedimentar, a testemunha César, ouvida em Juízo, registra que “ouviu somente 02 tiros”. O recorrente apresenta a mesma versão desde o primeiro momento que “falou” nos autos. Assim, NÃO HOUVE disparos anteriores e, por consequência, a imputação do artigo 15, Lei n.o 10.826/03 deve ser prontamente afastada.”

Na verdade, a realização de disparo anterior, que não tenha como alvo direto a vítima, já poderia, em tese, configurar o delito de disparo de arma de fogo. Se um dos projéteis alvejou a vítima e outro, antes deste, foi disparado para o alto, para a calçada ou para baixo, em quaisquer desses casos, houve conduta capaz de representar risco à ordem jurídica, exatamente porque havia outras pessoas no local.

Logo, a deflagração de disparo a esmo, mas em meio a inúmeras pessoas, pode configurar o perigo abstrato a que alude o art. 15 da Lei 10.826/03. Não se necessita que haja outros disparos antes dos dois realizados, pois se um deles alvejou a vítima, podendo tipificar um crime, o outro anterior sem direção pode tipificar outro crime, de perigo abstrato.

Sobre o porte ilegal de arma de fogo, este já poderia ter se consumado em momento anterior, não sendo um antecedente necessário da infração tentada, nem absorvido totalmente por esta, de forma que, ao menos por ora, não cabe sua exclusão prematura. Aliás, conforme pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça:
“Inviável, de igual maneira, eventual aplicação do princípio da consunção ao caso vertente, uma vez que, não obstante tenha o recorrido utilizado a arma de fogo para praticar o delito de homicídio tentando, já praticara, em momento anterior, os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo, uma vez que portava o armamento em via pública sem a indispensável autorização estatal e efetuou disparos para o alto, antes de tentar ceifar a vida da vítima.”

Sendo assim, o que consta destes autos representa indícios da prática, também, das infrações versadas nos arts. 14 e 15 da Lei 10.826/03.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Izaías Rodrigues Parreira
, mantendo incólume a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 07 DE DEZEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, DESPROVEU O RECURSO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.

SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Eminentes pares.

Como visto, trata-se
de recurso em sentido estrito interposto por
Izaías Rodrigues Parreira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1027190-31.2020.8.11.0003, pronunciando-o pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo
(art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do Código Penal e arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/03), determinando que fosse submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

Nas razões recursais objetiva a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi;
e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora de motivo fútil, pela manifesta improcedência, bem como pelo afastamento da imputação do artigo
15, Lei n. 10.826/06.

Em contrarrazões, o
Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 121, § 2o, II, C/C ARTIGO 14, II, COM A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ‘E’, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 14 E 15, AMBOS DA LEI No 10.826/2003). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO
. Descabida a pretensão de desclassificação para lesão corporal grave - Ausência de animus necandi não comprovada de forma clara e inequívoca - Necessidade de submissão ao Tribunal do Júri - In dubio pro societate - Manutenção da pronúncia, em seus exatos termos. Não afastamento da qualificadora - Evidências de configuração - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do in dubio pro societate. Crimes conexos - Impossibilidade de afastamento - Liame probatório que enseja a unidade do julgamento - Inviabilidade de aplicação do princípio da consunção – Condutas autônomas. Submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

O douto Relator
Desembargador Luiz Ferreira da Silva
desproveu
ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Pois bem.

Pedi vistas dos autos para melhor analisar a pretensão, especificamente em relação as dinâmicas dos fatos, para uma análise da aduzida possível desistência voluntária do recorrente.

Narra a denúncia que:

[...]
1o FATO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.

Depreende-se dos autos, que no dia 06 de junho de 2020, por volta das 14h20min, no estabelecimento comercial denominado “Conveniência Brilhante”, situado à Rua Jacuí, no 465, Bairro Jardim Iguassu, nesta Cidade, ELIZEU RODRIGUES PARREIRA fora vítima de disparo de arma de fogo, sendo atingido na perna, causando-lhe lesão de caráter pérfurocontuso.

Apurou-se que o denunciado IZAIAS RODRIGUES PARREIRA, acima qualificado, imbuído de animus necandi (vontade assassina), foi o autor do disparo efetuado na vítima Elizeu, que é seu irmão.

Nesta senda, ao efetuar disparo contra a vítima, o denunciado deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente na intervenção de terceiros e no efetivo atendimento médico recebido pela vítima.

O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, consistente em uma discussão entre os irmãos por causa de uma geladeira. Eles discutiam a respeito da compra e deslocamento de uma geladeira para a casa de seus genitores.

Presente, no caso em tela, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “e” do Código Penal, posto que praticado contra irmão.

2o FATO – DISPARO DE ARMA DE FOGO.

Consta nos autos que na data do fato, o denunciado Izaias Parreira Rodrigues, acima qualificado, disparou arma de fogo em local público e habitado.

Nas circunstâncias encimadas, restou evidenciado que durante a discussão, antes de tentar matar a vítima (1o FATO), o denunciado Izaias realizou disparos de arma de fogo para o alto.

3o FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Consoante ao apurado, na data de 06/06/2020, por volta das 14h20min, o denunciado Izaias Parreira Rodrigues, já qualificado nos autos, portou e transportou arma de fogo (não apreendida), pelas imediações do Bairro Jardim Iguassu, assim como por outras imediações desta cidade.

Conforme consta, o denunciado utilizou a arma para consecução do crime de homicídio, na modalidade tentada (1o FATO), bem como para a prática do delito de disparo de arma de fogo (2o FATO), objeto este que estava em seu poder ANTES e permaneceu em seu poder APÓS a execução do crime. A arma não fora localizada.

O denunciado afirmou que após os fatos, jogou a arma no Rio Vermelho.

Assim procedendo, o denunciado Izaias Rodrigues Parreira portou e transportou a referida arma de fogo descrita acima, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

A vítima perante a autoridade policial relatou que:

[...] QUE no dia 06/06/2020, por volta das 14:20 horas, encontrava-se em um bar tomando cerveja na Rua Jacuí, no 465, no Bairro jardim Iguaçu, quando o seu irmão IZAIAS RODRIGUES PARREIRA chegou um veículo S 10 de cor escura;
QUE seu irmão desceu do carro, foi em sua direção e começou a discutir
por causa de uma geladeira que havia comprado para sua mãe e que era para ele levar até a casa dela; QUE seu irmão não gostou nada do que havia dito para ele, e nesse instante foi para cima do declarante para agredir, QUE pediu para que ele afastasse, que não chegasse perto de sua pessoa, porém, seu irmão IZAIAS não parou, e começou a lhe ameaçar chamando para briga;
QUE além disso, ele estava lhe incitando a brigar com ele, e disse a seguinte frase: "Você não é valentão, vem para cima, que vou te matar
"; QUE sabia que seu irmão estava armado, que sempre andou armado com um revólver 38; QUE na hora temeu pela sua vida, quando de repente, o seu irmão sacou de um revólver calibre.38 e dois tiros para cima;
QUE logo após ter dado os dois tiros para cima, o seu irmão apontou a arma em sua direção para lhe matar; QUE tentou se esconder atrás de uma mesa, porém, seu irmão estava muito alcoolizado na hora, e atirou em sua direção com intenção de matar, QUE pelo fato de estar escondido atrás da mesa, o tiro acabou pegando na sua perna esquerda
; QUE na hora, sentiu uma dor muito forte e tentou fugir, entretanto, não conseguia nem se levantar porque sua perna havia quebrado
: QUE seu irmão foi em sua direção para acabar o serviço, ou seja, para acabar de te matar, pois o tiro tinha atingido sua perna; QUE ele apontou a arma em seu peito para dar outro tiro,
e sua sorte foi que uma pessoa desconhecida que estava no bar, entrou corajosamente na frente dele e disse; "Você é doido, quer matar seu irmão
”
; Q UE mesmo assim, seu irmão tentou tirar o rapaz da frente para lhe matar, mas como ele estava muito embriagado, não conseguiu,
acabou desistindo
, e foi embora tomando rumo ignorado; QUE minutos depois, O SAMU esteve no local, bem, como a polícia militar; QUE os policiais fizeram o levantamento do fato e foram atrás de seu irmão, porém, não lograram êxito em encontrá-lo; QUE tempos depois, foi levado para Hospital Regional, pois o tiro quebrou sua perna; QUE teve que passar por cirurgia e colocar uma chapa de titânio; QUE depois disso, nunca mais viu seu irmão, acredita que ele deve estar foragido [...]
Destacamos

Em juízo, embora a vítima não lembrasse dos detalhes dos fatos, confirmou o depoimento narrado na primeira fase da persecução penal, afirmando, dessa feita, que
“[...] só sei que ele me deu o tiro e ficou me segurando com o revólver engatilhado e ai chegou gente e entrou no meio e não deixou, tirou ele fora [...]”

Ainda,
perante a autoridade policial a testemunha Cesar Carlos Batista afirmou:

[...]
“QUE a conveniência Brilhante é do primo do DEPOENTE, chamado NAURO, mas estava fechada, e o DEPOENTE estava em frente sentado em uns pilares que tem em frente da conveniência, nisso o ELIZEU conhecido por "NEM" chegou no local chorando, nervoso, transtornado, mas não disse o motivo, nisso ELIZEU conhecido por NEM, foi ao banheiro na conveniência, pois a porta estava apenas encostada e no intervalo chegou IZAIAS RODRIGUES PARREIRA, e o DEPOENTE perguntou a IZAIAS se eles tinham brigado, mas IZAIAS disse que não tinham brigado e que não tinha falado nada para ele; QUE quando NEM (ELIZEU) voltou do banheiro os dois irmãos começaram a discutir, foi quando o primo do DEPOENTE chamado NAURO, deu sinal para o DEPOENTE chamando-o para dentro do bar, então passaram o cadeado no portão e
a discussão continuou entre os dois, sendo que um deles defendia o pai o outro defendia a mãe, logo em seguida o DEPOENTE ouviu barulho de dois (02) disparos de arma de fogo, o DEPOENTE se abaixou no chão e
em segundos ouviu o senhor MAURILIO gritando: "PARA COM ISSO VOCÊ VAI MATAR SEU IRMÃO!"
, em seguida IZAIAS entrou em sua camionete e saiu do local
: QUE não viu se é ELIZEU desferiu um tapa no rosto de IZAIAS, também não viu se IZAIAS foi pegar a arma de fogo na camionete; QUE acredita que IZAIAS disparou contra o irmão para contê-lo, pois ELIZEU tem maior compleição física que IZAIAS; QUE o DEPOENTE avisou o outro irmão dele conhecido por JHECK e ajudou levar a moto de ELIZEU para a casa dele, QUE o S.AM.U. foi ao local e levou para o hospital; QUE o DEPOENTE chegou a fazer uma filmagem do início da briga, mas já apagou de seu celular; QUE não sabe dizer se eles beberam em outro lugar, mas no local não beberam bebida alcoólica, pois o bar estava fechado; QUE o DEPOENTE não viu a arma de fogo que IZAIAS utilizava, foi localizado projéteis pela polícia no local, e eles disseram que era de uma arma calibre.38”.[...]
.

Assim, após a análise dos autos, entendo ser o caso de acompanhar integralmente o voto do Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

Por todo exposto,
DESROVEJO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022